Tribunal: STF
Processo: ARE 1370024
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ICMS. FUNDO ESTADUAL DE EQUILÍBRIO FISCAL. DEPÓSITO MENSAL DE VALOR CORRESPONDENTE A PERCENTUAL DE BENEFÍCIO FISCAL. ANÁLISE DE MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL E REEXAME DE FATOS E PROVAS: IMPOSSIBILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. ÓBICES DOS ENUNCIADOS Nº 279 E Nº 280 DA SÚMULA DO STF. CONSTITUCIONALIDADE DO FEEF/FOT: ADI Nº 5.635/DF, REL. MIN. ROBERTO BARROSO, J. 18/10/2023. RESSALVAS DE POSICIONAMENTOS PESSOAIS. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. 



    1. Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão prolatado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado:



    “APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. FUNDO ESTADUAL DE EQUILÍBRIO FISCAL. INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI ESTADUAL N°. 7.428/2016. AÇÃO DE REPRESENTAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE NO ÓRGÃO ESPECIAL COM LIMINAR INDEFERIDA PELO COLEGIADO. RECONHECIMENTO DE CONSTITUCIONALIDADE QUE DEVE SER OBSERVADO. SENTENÇA DE DENEGAÇÃO DA ORDEM MANTIDA. Mandado de Segurança preventivo cuja ordem pleiteada consiste na não sujeição à Lei estadual nº. 7.428/2016, que criou o Fundo Estadual de Equilíbrio Fiscal – FEEF, com o dever de recolhimento de 10% de todo benefício fiscal de ICMS usufruído pelo contribuinte. Entretanto, o colegiado do Órgão Especial deste Tribunal de Justiça, indeferiu a liminar na Representação de Inconstitucionalidade nº 0063240-02.2016.8.19.0001. Vale ressaltar que as ações diretas de inconstitucionalidade possuem natureza dúplice, no sentido de que a rejeição de inconstitucionalidade consiste no reconhecimento da constitucionalidade da norma. Outrossim, trata-se de decisão com efeito vinculante perante os órgãos jurisdicionais abrangidos pela jurisdição do Órgão Especial, conforme art. 925, V do NCPC. Como cediço, um dos pilares do NCPC é a força dos precedentes, garantindo mais estabilidade, segurança e previsibilidade na jurisprudência. Dessa forma, este órgão fracionado sequer pode enfrentar os argumentos de inconstitucionalidade da lei, com liminar rejeitada pelo Órgão Especial, que conferiu, assim, o reconhecimento de sua constitucionalidade perante a jurisdição do Estado do Rio de Janeiro até decisão em contrário. Nesse diapasão, não resta demonstrado o direito líquido e certo do impetrante. Recurso desprovido.” (e-doc. 4, p. 1-2).



    2. Opostos embargos de declaração, foram rejeitados (e-doc. 7).       



     3. No recurso extraordinário, interposto com base na al. “a” do permissivo constitucional, o recorrente aponta violação aos arts. 148, caput, 150, inc. III, als. “b” e “c”, 155 e 167, inc. IV, da Constituição da República. Em termos sintéticos, as questões constitucionais suscitadas no apelo recursal podem ser assim sumariadas:



    “a) Violação ao artigo 148, caput, da Constituição, uma vez que a instituição de tributo com natureza de empréstimo compulsório pelo Recorrido acaba por usurpar competência exclusiva da União e desrespeita a reserva de Lei Complementar; 



    b) violação ao artigo 155 da Constituição, uma vez que, ao adotar o "valor de benefício fiscal" como base de cálculo de tributo em análise, o Recorrido elegeu materialidade totalmente estranha àquelas que lhe são reservadas pelo texto constitucional; 



    c) violação ao artigo 167, IV, da Constituição, vez que a obrigação sub judice claramente resulta em destinação de receita tributária a fundo, o que é vedado pela Carta Magna; e 



    d) violação ao artigo 150, III, "b" e "c", da Constituição, tendo em vista que a instituição da obrigação de depósito no FEEF implicou em majoração de carga tributária, devendo, portanto, se sujeitar aos Princípios da Anterioridade, conforme também estabelecido nos artigos 178 e 104, III, do CTN.” (e-doc. 9, p. 7).



    É o relatório.  



    Decido.



    4. De plano, verifico que, ressalvada a posição pessoal deste Relator, a questão ora controvertida referente à higidez jurídica de exação destinada ao Fundo Estadual de Equilíbrio Estadual, para a manutenção do gozo de benefício fiscal de ICMS, tem sido considerada de índole infraconstitucional por todos os órgãos decisórios deste STF. Nesse sentido, o seguimento deste recurso extraordinário com agravo encontra óbice nas Súmulas nº 279 e 280 do Tribunal. Ilustrativamente, cito os seguintes julgados:



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. FUNDO ESTADUAL DE EQUILÍBRIO FISCAL (FEEF). LEI ESTADUAL 7.428/2016 DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. EXIGIBILIDADE. OFENSA REFLEXA NÃO ENSEJA RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO LOCAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 280/STF. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere ao óbice das Súmulas nº 279 e 280 do STF. 2. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem e a reelaboração da moldura fática delineada, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 3. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação.”



    (ARE nº 1.412.628-AgR/RJ, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), Tribunal Pleno, j. 05/06/2023, p. 15/06/2023).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. FUNDO ESTADUAL DE EQUILÍBRIO FISCAL (FEEF). LEI ESTADUAL 7.428/2016 DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. DECRETO ESTADUAL 45.810/2016. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO LOCAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA 280 DO STF. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. NÃO CRIAÇÃO DE IMPOSTO NOVO. ESTABELECIMENTO DE REGRAS PARA O GOZO DE BENEFÍCIOS FISCAIS. INEXISTÊNCIA DE SUPRESSÃO DE ISENÇÕES E BENEFÍCIOS FISCAIS CONDICIONADOS. IMPOSIÇÃO DE MULTA DE 5% (CINCO POR CENTO) DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, NOS TERMOS DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, CASO SEJA UNÂNIME A VOTAÇÃO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.”



    (RE nº 1.391.247-AgR/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 28/11/2022, p. 10/01/2023).



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. ICMS. ISENÇÃO FISCAL. LEI ESTADUAL 7.428/2016. REQUISITO PARA FRUIÇÃO. DEPÓSITO AO FUNDO ESTADUAL DE EQUILÍBRIO FINANCEIRO - FEEF. LEI ESTADUAL 7.428.2016 E DECRETO ESTADUAL 45.810/2016. CARACTERIZAÇÃO DE NOVO TRIBUTO E VINCULAÇÃO DE RECEITA. REEXAME DE LEGISLAÇÃO LOCAL. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280 DO STF. PRECEDENTES. 1. Eventual divergência em relação ao entendimento do acórdão recorrido, quanto a não caracterização de novo tributo e à inexistência de vinculação da receita obtida, demandaria a análise prévia da legislação local aplicável ao caso, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide, na hipótese, a Súmula 280 do STF. 2. A existência de ação de controle concentrado de constitucionalidade, sem determinação de suspensão do trâmite de feitos com a mesma matéria, não impede, por si só, o julgamento dos demais processos submetidos ao controle difuso de constitucionalidade. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (ARE nº 1.408.216-AgR/RJ, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 1º/03/2023, p. 10/03/2023).



    5. Mesmo que assim não fosse, convém registrar que o Tribunal Pleno deste STF, no âmbito de sessão virtual de 6 a 17 de outubro de 2023, julgou procedente, em parte, o pedido formulado na ADI nº 5.635/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 18/10/2023, pendente de publicação, ressalvada minha posição pessoal que restou minoritária. A seguinte ata de julgamento foi publicada no Diário de Justiça eletrônico: 



    “Decisão: O Tribunal, por maioria, julgou parcialmente procedente o pedido formulado na presente ação direta de inconstitucionalidade, para conferir interpretação conforme a Constituição ao art. 2º da Lei nº 7.428/2016 e ao art. 2º da Lei nº 8.645/2019, ambas do Estado do Rio de Janeiro, de modo a (i) afastar qualquer exegese que vincule as receitas vertidas ao FEEF/FOT a um programa governamental específico; e (ii) garantir a não cumulatividade do ICMS relativo ao depósito instituído, sem prejuízo da vedação ao aproveitamento indevido dos créditos; salientou que se aplicam aos depósitos em questão as regras próprias do ICMS; e, ao final, fixou a seguinte tese de julgamento: “São constitucionais as Leis nºs 7.428/2016 e 8.645/2019, ambas do Estado do Rio de Janeiro, que instituíram o Fundo Estadual de Equilíbrio Fiscal – FEEF e, posteriormente, o Fundo Orçamentário Temporário – FOT, fundos atípicos cujas receitas não estão vinculadas a um programa governamental específico e detalhado”. Tudo nos termos do voto do Relator, vencidos os Ministros André Mendonça, Cristiano Zanin e Edson Fachin. Plenário, Sessão Virtual de 6.10.2023 a 17.10.2023” (grifos nossos).



    6. Sendo assim, seja por óbices processuais, seja pelo mérito do recurso, à luz da jurisprudência dominante neste STF, reputo que o acórdão recorrido não merece reparos e, por consequência, o pleito recursal não merece prosperar.



    7. Do quanto exposto e apreciado, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de outubro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator